Tribunal: CARF
Processo: 13888.002295/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002295/2005-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.169 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FBA - FRANCO-BRASILEIRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos
da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP (fls 401 a 415), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar formulário de Declaração de
Compensação (DCOMP) de fl. 01, protocolada em 12/08/2005, por meio da qual a
contribuinte declarou a compensação de débito de Cofins (2172), no montante de R$
57.226,97, vencido em 15/08/2005, com créditos de Cofins — Não cumulativa (5856),
apurados no mês de julho de 2005, conforme demonstrativos de fls. 02/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002295/2005-85
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

Posteriormente, foram anexados ao presente processo os processos de n's
13888.002819/2005-38,
13888.002767/2005-08,
13888.002990/2005-47
e
13888.002578/2005-27, os quais igualmente recepcionaram DCOMPs relativas aos
créditos da Cofins — Nab cumulativa apurados no mês de julho/2005.
Segundo relatou a autoridade responsável pela análise das compensações declaradas
com suporte no referido crédito (fl. 248), o montante total dos débitos compensados 061
atingiu a cifra de R$ 815.661,28, tendo reportado-se a valores de CSLL (2484) do PA
09/2005, além de PIS (8109) dos PAs 08/2005 e 09/2005, Cofins (2172) dos PAs
07/2005 a 09/2005 e IPI (5123) do PA 08/2005.
O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0810300.2010.00093-7 (fl. 23), emitido pela DRF
Bauru, foi relatado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 100/111, o qual
reportou-se as verificações dos créditos do PIS e da Cofins, apurados pela contribuinte
no terceiro trimestre de 2005.
Pautado nos limites impostos pela legislação de regência, especialmente a IN SRF n°
404, de 2004, a autoridade fiscal especificou no citado TVF as glosas efetuadas, cujo
creditamento não estava autorizado pela referida legislação. Neste sentido, oportuno
transcrever o entendimento esposado pela autoridade:
...Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-somente,
como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se tratando de
aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem o critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim
da empresa voltada para a produção de álcool e açúcar, não há o que se falar, na área
agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Com suporte neste entendimento, informou a autoridade fiscal que "foram glosados os
créditos relativos as contas contábeis da area agrícola" (identificadas no TVF), assim
como "também foram integralmente glosados os créditos relativos as contas contábeis a
area administrativa" (igualmente identificadas no TVF).
Além das glosas acima referidas, a autoridade fiscal ainda especificou outras glosas
relacionadas as despesas a seguir relatadas:
1)
TRANSPORTES
DE
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS
E
MATERIAIS
DE
MANUTENÇÃO CIVIL
2) DESTILARIA DE ÁLCOOL (em razão de a produção, no período, ter se limitado ao
álcool carburante, sujeito a ctunulatividade)
3) PORTUÁRIAS (que não corresponderam a despesas de armazenagem)
4) FRETE (relativos a transporte de produtos acabados "entre empresas")
5) ESTADIAS
6) DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO (não associadas aos centros de custos da
produção industrial)
A autoridade fiscal ainda consignou em seu TVF que "em face do deslocamento do
calculo do CRÉDITO PRESUMIDO DAS AGROINDOSTRIAS dos §§ 10 e 11 do art.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

3° da Lei 10.637/02 para o art. 8° da Lei 10.925/04, a partir de 01/08/2004 deixou de ser
possível utilizar estes créditos para compensação ou ressarcimento", conforme
entendimento esposado no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de 2005. Em
razão disto, a autoridade fiscal informou que "como a empresa utilizou valores relativos
ao crédito presumido no cálculo do mercado externo, esta fiscalização efetuou a glosa
integral dos valores informados no item — crédito presumido — agroindústria — no
mercado externo".
Em resumo, especificamente em relação aos créditos da Cofins apurados no mês de
julho de 2005, relativos ao mercado externo, passíveis de utilização na DCOMP tratada
neste processo, a tabela que segue reproduzida demonstra, os valores apurados pela
contribuinte (atual COSAN S/A AÇOCAR E ÁLCOOL), assim como os valores das
glosas procedidas pela fiscalização, a utilização do crédito para fins de amortizar os
débitos da própria exação, e o saldo do crédito passível de compensação (fl. 109):

Concluído o trabalho de auditoria dos créditos pleiteados, o processo foi encaminhado à
Saort, "para as demais providências cabíveis". E, com base no trabalho de auditoria
realizado pela fiscalização, foi proferido o despacho decisório de fls. 247/249, que
concluiu pelo reconhecimento do direito creditório, no valor de R$ 189.575,90, com a
consequente homologação das compensações declaradas, até o limite do referido valor.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 259, que
também se prestou a exigir o pagamento dos saldos dos débitos não compensados
(Cofins — PA 08/2005: R$ 157.827,39; Cofins — PA 09/2005: R$ 330.143,15; PIS
— PA 09/2005: R$ 71.531,01; CSLL — PA 09/2005: R$ 43.275,70; IPI — PA
08/2005: R$ 23.308,13). Referida intimação foi recebida pela interessada em
20/07/2010 (fl. 260).
Em 17/08/2010 foi protocolada a manifestação de inconformidade, conforme
peça de fls. 262/276, firmada por procuradores regularmente estabelecidos (fls.
154/155), por meio da qual a recorrente alega, em síntese, que:
a) “a não-cumulatívidade da contribuição PIS não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI”. uma vez que a primeira “tem
origem na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.637/02)”. Neste caso, o sistema legal
que dá suporte ao creditamento do PIS não traz a vinculação entre os valores incidentes
nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do PIS “aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito e assegurado,
baseando-se na aquisição de bens e serviços. nos custos, nas despesas c demais
encargos, além da instituição de creditos presumidos”. É esta a lição da melhor
doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições
“não definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito”. E, “como é de ampla sabença, o termo
insumo tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o
território nacional - e até no estrangeiro (input, em inglês) ~, isto é, representa cada uni
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos. capital. mão-de-obra. energia
elétrica, etc.”;
c) entretanto, a Receita Federal, “a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04”. Esta restrição representa “manifesto vício de ilegalidade”. O
princípio da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art. 5°, inc. II) e deve
ser observado pela Administração conforme comanda 0 art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
d) nestes termos, “afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora”,
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto “tratam-se de/ ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo,
na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados
ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade
fiscal”. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência n” 12, de 2007, conforme
ementa trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação “aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial”, assim como “ao transporte
da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização”. Portanto, “sem combustível não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-
de-açúcar”. E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto final e,
por isso, não gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, “consoante a orientação
jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo”; .
g) “no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo”. Neste sentido, destacam-se os serviços de
manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados nas lavouras;
h) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
“Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo”.
i) "são legítimos os créditos calculados sobre máquinas, equipamentos e demais bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de açúcar e álcool (art. 3°, VI,
e § 1 0 da Lei 10.637/2002)". Isto porque "são indispensáveis na produção dos bens
postos à venda pela impugnante";
j) são indevidas as glosas procedidas em relação as despesas de depreciação do bens
lançados nas contas "administração e controle agrícola", "alojamento agrícola",
"colhedeira de cana picada", "desenvolvimento agronômico entre outros". Isto porque
"todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, e como tal e por integrarem
os custos de aquisição e fabricação devem gerar crédito, para que não exista desrespeito
a regra da não-cumulatividade das contribuições";
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

k) o creditamento relativo a despesas de serviços portuários, assim corno despesas de
estadias (que "se referem ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento da
mercadoria pelo terminal portuário"), encontram respaldo no art. 3°, inc. II, da Lei n°
10.637/2002. "Igualmente não há como se conformar com a glosa alusiva as despesas
com exportação excluídas por proporcionalidade, porquanto tal exclusão vulnera a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS";
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/RPO, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
IMPUGNAÇÃO. ONUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS - Não cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades fisicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL E ARMAZENAGEM. CASO
CONCRETO. IMPERTINÊNCIA.
Revelam-se impertinentes A espécie em julgamento os protestos acerca de alegadas
glosas relativas As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem, que
não foram procedidas pela fiscalização, em face de vigência de norma autorizadora dos
créditos para o período analisado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO.
Em relação As despesas de exportação, apenas as despesas de frete do produto
destinado A venda, ou de armazenagem, geram direito ao crédito do PIS - Não
cumulativo.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos só podem gerar créditos do
PIS - Não cumulativo quando estes forem diretamente utilizados no processo de
industrial, de fabricação dos bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 424 a 444) a este
Conselho, repisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.169 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002295/2005-85

Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho
Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. . Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital